Tribunal: TJDFT
Processo: 0743616-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. TEMA REPETITIVO 1106. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. COMPATIBILIDADE.
I - O artigo 44, § 5o, do Código Penal, determina que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”.
II - Da leitura do dispositivo citado, afere-se que em caso de superveniente condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direitos anteriormente aplicada poderá ser reconvertida para unificação e fixação do regime adequado. Por outro lado, a reconversão será facultativa, ou seja, o Magistrado poderá deixar de aplicá-la, quando for possível a expiação simultânea das sanções.
III - Dessa forma, a conversão da pena, nesse caso, é uma possibilidade, não estabelecendo a lei que é obrigatória.
IV – No Tema Repetitivo 1106 (REsp 1925861/SP), o STJ estabeleceu que “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”.
V – No entanto, o Colegiado asseverou que permanece inalterado o entendimento de que a pena de prestação pecuniária é compatível com o resgate da privativa de liberdade, em regime semiaberto ou fechado, a possibilitar o cumprimento simultâneo de tais reprimendas quando a sanção privativa de liberdade for superveniente.
VI – Recurso de agravo conhecido e provido.